Tribunal: TJBA
Processo: 8041613-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041613-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MJ SSA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA REJEITADA. MÉRITO. MERCADORIAS PROVENIENTES DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO UTILIZADOS PARA USO/CONSUMO PRÓPRIO OU COMO INGREDIENTES DOS PRODUTOS QUE COMERCIALIZA. TRIBUTO COBRADO DE FORMA ANTECIPADA EM CONTRARIEDADE AO ART. 12-A DA LEI N.º 7.014/1996. PRECEDENTES DO TJ/BA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A referida autoridade apontada como coatora é a responsável pelo planejamento, controle e fiscalização das atividades finalísticas da Secretaria Estadual da Fazenda, podendo exercer, assim, para todos os efeitos, a representação do órgão em Juízo, conforme Decreto n.º 18.874/2019, que aprovou o Regimento Interno da SEFAZ. Embora não seja o Superintendente o responsável direto pelos atos relativos ao lançamento e exigência do recolhimento do tributo, pode ele evitar a ocorrência do prejuízo alegado na Demanda de origem, através da expedição das recomendações necessárias ao setor competente, para cumprimento da ordem emanada do
mandamus.

2. A Apelada/Impetrante fundamentou o seu pedido em suposta inobservância pelo Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia, de regra preconizada no art. 12-A, da Lei n.º 7.014/1996, que trata do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Referida regra legal dispõe que é necessária a conjugação de três requisitos para que o contribuinte seja obrigado a adimplir antecipadamente o ICMS, a seguir enumerados: 1. Aquisição de mercadorias; 2. Operações tributárias em âmbito interestadual; 3. Destinação das mercadorias à comercialização.

3. No caso em apreço, noticia a Apelada que, embora adquira mercadorias para comercialização, também adquire outras para uso próprio, além de ingredientes que são utilizados para a elaboração dos produtos que comercializa.

4. Portanto, se a conduta estatal não possui amparo legal, necessário se faz decretar a nulidade dos autos de infração colacionados, determinar o cancelamento dos lançamentos indevidamente realizados e determinar ao ente estatal que se abstenha de cobrar o tributo antecipadamente quando não haja o preenchimento dos requisitos legais.

5. Precedentes do TJ/BA

Decisão mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8041613-79.2019.8.05.0001
,
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
MJ SSA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11